Tribunal: TJMT
Processo: 1008527-39.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008527-39.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Ato / Negócio Jurídico, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 15.366.875/0001-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –
PROTESTO INDEVIDO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL
IN RE IPSA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Frustrada a localização do devedor para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

“
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008527-39.2017.8.11.0003

APELANTE:
AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

APELADO:

F M SUPERMERCADO LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, por intermédio da Defensoria Pública na qualidade de curador especial, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,

Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral ajuizada pelo
F M SUPERMERCADO LTDA - EPP
, que julgou procedentes os pedidos formulados para:

“a)
- condená-la a pagar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, devendo incidir juros à razão de 1% (um por cento) a partir do efetivo prejuízo e correção monetária INPC a contar desta decisão;

b) –
declarar inexistente o débito representado pela duplicata mercantil no valor de R$ 12.700,10 (doze mil e setecentos reais e dez centavos).

c) –
condeno a ré no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”
(sic).

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da r. sentença, para o fim de que seja reconhecida a nulidade da citação ficta, ao fundamento de que não
foram

esgotados todos os meios para localizar de fato o recorrente, acarretando, assim, violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla

defesa
.

Sustenta que
“
no caso concreto é possível verificar foram realizadas apenas três tentativas de citação do apelante (ID 11390121, ID 13904754 e ID 24022467),

sendo que duas delas por carta de citação e uma por carta precatória, através da qual

não foi possível realizar a diligência, porquanto, o endereço informado

estava insuficiente e o Bairro indicado não era o correto”
(sic).

De modo alternativo, caso não entenda pelo reconhecimento da nulidade arguida, pede pela redução do
quantum
indenizatório
fixado a título de danos morais. (Id 167472386)

Contrarrazões ofertadas no Id 167472389, onde a recorrida aponta que “
seguindo estritamente as normas processuais civilistas, indicou por diversas e reiteradas vezes o endereço do apelante, ex vi das manifestações de id. 10452252 (petição inicial), id. 11442302 (manifestação de novo endereço), id. 14009310 (carta precatória), id. 18645399 (comprovação de distribuição de carta precatória), os quais tivera acesso e conhecimento”
(sic).

Defende que o primeiro endereço informado foi retirado da Receita Federal do Brasil, indicado pelo próprio recorrente, entretanto, nos termos da certidão postal restou consignado o aviso de “mudou-se”, logo, não sendo possível a citação da parte demandada.

Aduz que, ato contínuo, a apelada informa o endereço publicado pelo requerido junto a internet, porém, novamente, sem sucesso, conforme consta do retorno postal de id. 13904754.

Instada a se manifestar, postulou pela citação via carta precatória, mais uma vez sem êxito, nos termos registrados pelo meirinho na certidão objeto da carta precatória, coligida ao presente feito sob o Id 24022467.

Diante das razões acima, pugnou pela citação via edital, a qual fora deferida e devidamente cumprida nos exatos termos prescritos em lei, permanecendo inerte o apelante, ocasião em que foi nomeada a Defensoria Pública Estadual como curadora especial, a qual, por seu turno, apresentou a competente defesa, motivo pelo qual não há falar em nulidade de citação, pelo que requer o desprovimento integral do apelo manejado.

O apelante é dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 167727185.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A tese recursal centra-se no argumento de nulidade de citação por edital, em decorrência da ausência de esgotamento de diligências para localização do devedor, ora apelante.

Consoante inteligência do artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de perfectibilização do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”

Como a norma é cogente, bastante é a demonstração de que as referidas diligências foram efetivadas, para, assim, ter-se por precisa a sentença.

Quanto a isto, vê-se pela documentação acostada nos autos, que a demandante, ora apelada, tentou localizar o demandado, aqui apelante, no endereço o qual tinha conhecimento, no qual constava nos cadastros da Receita Federal, não obtendo êxito conforme certidão de Id 167472326.

Diante disso, instado a indicar novo endereço, este foi informado no Id 167472330, todavia, novamente infrutífera tal determinação, conforme AR acostado Id 167472345.

Constata-se ainda, que nos autos fora determinada a renovação das diligências citatórias em novos endereços, sendo certificado pelo oficial de justiça a negativa de localização e do paradeiro do recorrente. (Id
19260796)

Ato contínuo, o magistrado condutor do feito, determinou a citação por edital. (Id 167472363), decorrendo o prazo sem manifestação,
oportunidade em que a Defensoria Pública, como c
uradoria
especial foi nomeada para
defesa
dos seus interesses, garantido a observância dos princípios constitucionais do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro do recorrente, não havendo falar em nulidade do ato citatório.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Frustrada a localização dos executados para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade”
(TJ-MT 00075763320178110045 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.
A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais. Recurso não provido”
(TJ-MT 10222803320218110000 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.”
(TJ-MT 10001287520188110006 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

Quanto ao dano moral,
é pacífico que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
.

Todavia, por ser desprovida de honra subjetiva, a indenização por danos morais a
pessoa

jurídica
exige afronta à honra objetiva, que diz respeito ao seu bom nome, credibilidade e imagem.

A propósito, sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho ensina que:

"Induvidoso, portanto, que a
pessoa

jurídica
, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito- ofensa à dignidade por esta exclusiva da
pessoa
humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito"
(Programa de Responsabilidade Civil, 7.a Ed., p. 94).

Idênticas as lições de Yussef Said Cahali:

"A
pessoa

jurídica
, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua"
(Dano Moral, 2.a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p.395).

No caso em apreço, patente o dano moral sofrido pela
empresa F M SUPERMERCADO LTDA - EPP, pessoa

jurídica
ora apelada, pois, teve a
inserção do seu nome indevidamente em protesto
, e, conforme entendimento pacificado no STJ: “
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes,
o dano moral se configura in re ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado
pessoa jurídica
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Logo, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Superado isso, relativamente ao
quantum
indenizatório, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos
, reputo razoável e proporcional a quantia de
R$10.000,00

(dez mil reais)
,
conforme fixado na sentença.

A propósito, trago os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”
(TJ-MT 10059515620178110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL -
DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
- RECURSO DESPROVIDO. I. O protesto indevido enseja a reparação por danos morais, os quais independem de comprovação no caso concreto por decorrer do próprio ato ilícito do causador do dano. II. Na fixação do quantum da indenização por danos morais devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tanto para que não seja promovido o enriquecimento sem causa, como para que não seja irrisório de forma a tornar inócuo o efeito da condenação de obstar a reincidência em atos de igual natureza”
(TJ-MT 10011756520198110001 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA MERCANTIL EXAURIDA PELA ENTREGA DA MERCADORIA E INTEGRAL PAGAMENTO DO RESPECTIVO PREÇO, FEITO, ALIÁS, ANTES DA DATA DA ENTREGA DA MERCADORIA – EMISSÃO DE DUPLICATA, CERCA DE TRÊS ANOS DEPOIS, COM BASE NA MESMA OPERAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA E ENCAMINHAMENTO DO TÍTULO INVÁLIDO PARA
LAVRATURA DE PROTESTO – PROTESTO EFETIVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PROVA DO DANO “IN RE IPSA” NOS CASOS DE INSCRIÇÕES RESTRITIVAS OU PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS, MESMO QUE SEJA O PREJUDICADO SEJA PESSOA JURÍDICA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não resta dúvida quanto ao caráter ilícito, abusivo e lesivo do ato praticado pelo credor que ciente da quitação da dívida, apresenta o título quitado para protesto. 2. O protesto indevido de título, ainda que efetivado contra pessoa jurídica, considerar-se-á a prova do dano “in re ipsa”, ou seja, derivada do ato lesivo em si, abstração da prova de qualquer outro efeito concreto daninho decorrente”
(TJ-MT - APL: 00009339320168110045 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023